Tribunal: STF
Processo: HC 246747
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedidos extensão, a André Luiz Chaves da Silva (doc. 16) e Ricardo Henriques Patrício Barbosa (doc. 19), dos efeitos da decisão proferida por mim nestes autos (doc. 9, p. 24), na qual concedi a ordem de habeas corpus e determinei ao Juízo da 8ª Zona Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro que substituísse a preventiva decretada contra Roberto Pinto dos Santos por cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, sem prejuízo da aplicação concomitante dessas medidas.  



    Decido.  



    Estabelece o art. 580, do Código de Processo Penal (CPP), que, “[no] caso de concurso de agentes [art. 29, do Código Penal], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”. (grifei).  



    No caso, é possível verificar que a denúncia oferecida pela Promotoria Eleitoral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, embora tenha dividido em três núcleos de atuação as condutas dos denunciados, acusou-os do cometimento dos mesmos crimes, a revelar idêntica situação jurídica:  



    b) NÚCLEO TÁTICO



    Os denunciados ANDRÉ e RICARDO, previamente ajustados com os demais, integravam o “núcleo tático” da associação, intermediando as determinações emanadas do “núcleo intelectual” e repassando-as ao “núcleo operacional”, com a função de compilar e examinar os relatórios recebidos, repassar as orientações dos líderes e sugerir melhorias para alcançar os objetivos do grupo criminoso.



    Nesse cenário, os denunciados ANDRÉ e RICARDO também definiam as “atividades de rua” e controlavam o fluxo de pagamento dos atores do “TEATRO INVISÍVEL”. Ambos são funcionários comissionados do Município de São João de Meriti.



    O denunciado ANDRÉ participava de 10 grupos de Whatsapp destinados ao “TEATRO INVISÍVEL”.



    Uma das funções de ANDRÉ era, após a formulação da notícia falsa pelo grupo estratégico, repassá-la com determinação de propagação, como se depreende abaixo: [...]



    Também se denota de mensagens trocadas entre ANDRÉ e JOSIANE clara subordinação dela para com ele, sendo ANDRÉ quem definia as atividades de rua, horários e localidades de atuação.



    Da análise das mensagens entre ANDRÉ e JESSICA, por outro lado, pode-se extrair ainda com mais clareza a posição de prestígio que André possuía dentro do grupo, podendo livremente liberar os agentes do serviço ou reorganizá-los, exercendo, de fato, a gerência prática.



    Ao ser ouvido em sede policial, o denunciado ANDRÉ confirmou a sua participação no “TEATRO INVISÍVEL” ratificando, inclusive, sua função de treinamento aos agentes de rua. A atuação do teatro teve início, segundo ANDRÉ, há seis anos e era o denunciado BERNARD quem lhe apresentava os clientes.



    Esse depoimento encontra ressonância nos dados relatados na IPJ 25/2024 no qual foram encontradas mídias exibindo alguns treinamentos ministrados pelo denunciado ANDRÉ.



    Durante a busca e apreensão realizada na residência do denunciado ANDRÉ foram encontrados vários documentos relacionados aos fatos em apuração, além da quantia de R$ 35.100,00 (trinta e cinco mil e cem reais), cuja origem até o momento não foi identificada.



    O denunciado RICARDO HENRIQUES detinha a mesma função de ANDRÉ, o que é corroborado por um mapa apreendido, no qual consta a divisão de setores de atuação de cada um na municipalidade.



    Das planilhas obtidas, também se verifica a atuação de RICARDO de maneira bem semelhante à de ANDRÉ, ou seja, a responsabilidade por planilhas, cobranças e ajustes na atuação, exercendo, em última análise, a supervisão dos agentes. O denunciado RICARDO atuava como gestor e também realizando cobranças a subordinados: [...].



    Além disso, o denunciado Ricardo efetua pagamentos e adiantamentos ao grupo, evidenciando que essa também era uma de suas atribuições para com a sua equipe de subordinados.



    Existem diversos outros registros de pequenos pagamentos, em especial adiantamentos para agentes, feitos por RICARDO, dando conta de que a gestão financeira de seu grupo de atuação lhe cabia, conforme conversas e comprovantes de depósito abaixo: [...].



    Ao mesmo passo em que RICARDO realizava pagamentos menores, dependia da atuação do grupo estratégico para receber valores de maior monta.



    De acordo com as provas amealhadas, os denunciados ANDRÉ e RICARDO tinham função essencial na associação criminosa, cabendo-lhes a articulação entre os autores intelectuais e quem materializava nas ruas e nas redes sociais a empreitada criminosa.



    [...]



    Diante do exposto, sendo objetiva e subjetivamente típica, ilícita e culpável a conduta dos denunciados, estão incursos nas seguintes penas:



    1) art. 288, caput, do Código Penal; 2) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; 3) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; 4) art. 323 c/c o art. 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; 5) art. 324 c/c art. 327, III, do Código Eleitoral, na forma do art. 71 do CP; 6) art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 1: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP. 7) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 2: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP; 8) Art. 325 c/c 327, III, do Código Eleitoral, fato 3: diversas vezes, na forma do art. 71 do CP.



    As penas deverão ser aplicadas em concurso material, nos termos do art. 69 do Código Penal. (doc. 5, pp. 135-136 – grifei).  



    E, nessa mesma peça acusatória, a Promotoria Eleitoral, titular da ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 355, combinado com o art. 357, caput, ambos do Código Eleitoral, se manifesta pela desnecessidade da prisão preventiva dos denunciados:  



    [...]



    4. No tocante à manutenção da medida de prisão preventiva requerida pela autoridade policial, o Parquet reitera a sua promoção anterior, na qual oficiou pela aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Entende o Parquet, que apesar da gravidade dos fatos trazidos pela Autoridade Policial, que fornecem provas de autoria e materialidade do delito de associação criminosa e crimes contra honra previstos no Código Eleitoral, recorrentemente e de forma organizada, tais fatos por si só, nesse momento, não são aptos à manutenção da prisão preventiva dos denunciados.



    Há a necessidade de no caso concreto se demonstrar o risco individual, levando em consideração a personalidade do agente, seu histórico criminal, residência fixa e outros parâmetros de forma a averiguar se a prisão é a única capaz de garantir a ordem pública e não somente o desvalor da conduta e sua gravidade como a possibilidade de reiteração em abstrato.



    Nesse sentido, ao julgar o Habeas Corpus nº: 179.859, o Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes asseverou:



    É preciso reafirmar o entendimento de que prisão cautelar e mérito da ação penal demandam fundamentos fáticos e espaços axiológicos de apreciação distintos. Tanto o substrato empírico (plano descritivo) quanto a valoração desse substrato (plano normativo) não devem se embaralhar no âmbito desses diferentes momentos processuais. A carga de desvalor que o ilícito-típico representa para o mérito não deve contaminar o juízo cautelar.



    Com a deflagração da exitosa Operação Teatro Invisível pela Polícia Federal e com a prisão, naquele momento das principais, não todas, lideranças do grupo criminoso, bem como através das medidas autorizadas por este d. juízo que sufocaram financeiramente o grupo, tem-se que a associação criminosa fora efetivamente desarticulada.



    Permanece o entendimento que deve existir a necessidade de perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados de maneira concreta e que a prisão é subsidiária a outras medidas cautelares, medidas estas requeridas na manifestação de id. 123195851 e que entende suficientes para resguardar o processo eleitoral e a garantia da ordem pública. Nesse sentido: [...].



    Há de ressaltar que os crimes ora investigados, isoladamente, não cominam penas altas, sendo eleitos pelo próprio legislador como crimes de menor potencial ofensivo, com exceção do crime associativo, e não justificariam de plano a imposição da prisão cautelar ao sentir do Ministério Público Eleitoral.



    Não se ignora o risco de tal atuação ao processo democrático e que as condutas perpetradas pelos agentes são de imenso desvalor, entretanto, os bens dos investigados se encontram bloqueados e o monitoramento eletrônico já requerido, conjuntamente com outras medidas atípicas de afastamento dos locais de campanha eleitoral se revelariam suficientes.



    Insta ressaltar que o cometimento de outros crimes de maior periculosidade (crimes de lavagem de capitais e contra a administração pública) ainda não se demonstrou concretamente, sendo mencionados ao longo das investigações sem um suporte material que possibilite sua imputação nesse momento e, portanto, não podem ser considerados para fins de manutenção da presente medida, eis que são objeto de outra investigação.



    Aqui se entende que a medida de prisão prevista no art. 312, combinado com o requisito do 313, I, do Código de Processo Penal, visou tutelar os casos de crimes cujo legislador verificou maior potencial ofensivo e não a soma de pequenos delitos sem maior potencialidade.



    Evidente que o risco de reiteração e práticas de novos delitos, independentemente de sua gravidade, ensejariam a atrair a hipótese da garantia da ordem pública, mas aqui se verifica que as cautelares diversas teriam o condão de tutelar de forma eficaz o presente caso, sendo suficientes à reprimenda e salvaguarda do bem jurídico lesado.



    Por fim, porém não menos relevante, é imperioso ressaltar que as medidas cautelares deferidas foram amplamente divulgadas pela imprensa, onde se demonstrou, à sociedade, o modus operandi da associação criminosa, razão pela qual, certamente, a atuação dos atores de rua deixou de ser “invisível” e dificilmente terá o condão de “converter possíveis eleitores”.



    Dessa forma, o Ministério Público Eleitoral manifesta-se pela substituição da prisão preventiva, em razão da possibilidade de tutela do bem jurídico por meio de medidas cautelares menos gravosas, tal como pleiteado em id. 123195851, sendo certo que em qualquer caso de descumprimento a necessidade de prisão poderá ser reavaliada nos termos do artigo 312, § 1º, do CPP. (doc. 5, pp. 183-187 – grifei). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal, defiro os pedidos de extensão aos codenunciados André Luiz Chaves da Silva e Ricardo Henriques Patrício Barbosa, nos exatos termos da ordem anteriormente concedida (doc. 9).  



    Publique-se.  



    Comunique-se com urgência.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Brasília, 4 de outubro de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator